Tribunal: TJSP
Processo: 0000678-61.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000678-61.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante VIVIAN
FERNANDES DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Vivian Fernandes de Moraes para, mantida sua
condenação por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II do Código Penal,
reduzir sua pena final para dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão, no regime prisional inicialmente fechado, além do pagamento de catorze
(14) dias-multa, arbitradas as diárias no mínimo legal, mantida, no mais, a sentença
ora guerreada e comunicando-se o juízo da execução para os devidos ajustes na pena
ali em cumprimento.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
2
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397
Apelante: Vivian Fernandes de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca/Vara: Vara Única da Comarca de Nuporanga
Voto no 11.691
Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento.
Cuidando-se de investigação de furto, a palavra da vítima
comumente reveste de grave importância, notadamente quando
nada de concreto a pode desabonar.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vivian
Fernandes de Moraes, em face da sentença proferida nos autos da
ação penal em epígrafe, pela qual foi condenada a cumprir a pena
individual de quatro (4) anos de reclusão, em regime inicialmente
fechado, bem como ao pagamento de vinte e seis (26) dias-multa,
fixados estes no mínimo legal, por incorrer em infração à norma do
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 164-170).
Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição por
insuficiência probatória (fls. 185-187).
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 191-193) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
218-221).
Vivian recorre em prisão cautelar.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
3
A materialidade do crime de furto está sedimentada através da
documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
Nessa esteira, vê-se que o laudo pericial de fls. 20-24 positivou
a forma qualificada dessa infração, o que se deu pela escalada e pelo
rompimento de obstáculo.
A autoria delitiva também está inequivocamente provada.
A ré negou a prática do delito em sede policial (fls. 43-44).
Em juízo, ela voltou a negar haver praticado os fatos. Disse
Vivian que não entrou na casa da vítima, apenas viu Geraldo sentado
na esquina. Narrou que teve um caso amoroso com ele no passado e
apenas o cumprimentou e foi para casa.
Contudo, sua versão escusatória está isolada nos autos,
fortemente contrariada pelo restante da prova amealhada.
A vítima Geraldo Viana, que não pôde comparecer em juízo,
disse perante a autoridade policial que, no dia dos fatos, foi até a casa
de seu vizinho Luiz para tomar um café. Assim que deixou sua casa
percebeu a presença de Vivian nas imediações e pediu para que ela
fosse embora, pois conhece sua má fama de subtrair objetos nas
casas das pessoas. Porém, ao retornar para sua casa, viu que Vivian
de lá saía em desabalada carreira e reparou que a porta da cozinha
estava arrombada. Ato contínuo, disse ainda Geraldo, notou que sua
carteira, que estava na gaveta do criado-mudo, havia sido mexida,
percebendo a falta de R$ 500,00 (quinhentos reais). Disse ter
absoluta certeza de que Vivian efetuou a referida subtração e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
4
reconheceu fotograficamente quando lhe foi mostrado um álbum
digital (fls. 9).
O policial Ricardo Ruzzene Neto disse em Juízo que, assim que
lhe foi distribuído o Boletim de Ocorrência para investigaçao,
entrevistou a vítima que lhe contou ter ido então tomar um café na
casa de seu vizinho, e viu Vivian nas imediações, chegando até a
falar com ela. Quando voltou para casa, sempre segundo apurou
Ricardo, a vítima Geraldo teria se deparado com a acusada saindo de
sua (dele) casa, correndo apressada, levando algo na mão, e, ao
entrar na residência, Geraldo teria percebido que sua carteira havia
sido subtraída (mídia).
A testemunha Luiz Roberto contou que soube por seu vizinho
Geraldo Viana que ele foi furtado, não sabendo dar mais detalhes
sobre o ocorrido (mídia).
Advirta-se que a acusada não propiciou, a sua defesa técnica, a
produção de meio algum de prova que desabonasse a credibilidade
das palavras da vítima.
Fundada e justa a condenação, deve ser mantida nesta seara
recursal, mesmo porque não há que se falar em atipicidade material
da conduta imputada, posto que expressiva a quantia de R$ 500,00,
tratando-se a vítima de um senhor idoso, já aposentado.
A vítima, ainda que não tenha comparecido em juízo (tendo o
juízo homologado sua dispensa requerida pelo Ministério Público fls.
163), perante a autoridade policial narrou detalhadamente o ocorrido,
frisando que viu Vivian saindo de sua casa com algo na mão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
5
correndo, vindo a seguir a encontrar a porta da cozinha arrombada e
sua carteira mexida, a qual estava dentro de uma gaveta. Contou
ainda que já tinha visto Vivian na redondeza quando saiu para tomar
um café. De todo modo, a essência desse primeiro relato da vítima foi
confirmada em juízo pelo testemunho do policial Ricardo.
Ressalte-se que, cuidando-se de investigação de furto, a palavra
da vítima comumente reveste de grave importância, notadamente
quando nada de concreto a pode desabonar. De todo modo, Geraldo
foi seguro e preciso em sua narrativa inicial que ecoou, já no curso da
investigação propriamente processual, pelo depoimento testemunhal
de Ricardo, policial que investigou a ocorrência.
Forma-se portanto, todo um quadro de provas que, de forma
robusta, compromete Vivian sobremaneira.
A dosimetria, por outro lado, comporta ajustes.
A pena-base partiu de três (3) anos ao argumento de que se
trata de furto com duas circunstâncias qualificadoras e também maus
antecedentes.
Contudo,
seja
pela
concomitância
de
duas
circunstâncias qualificadoras, seja pelos maus antecedentes (fls.
11-17), estima-se mais proporcional o acréscimo de um quinto (1/5)
sobre a pena legal mínima, do que resulta assim a pena-base de dois
(2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e
pagamento de doze (12) dias-multa.
Na segunda etapa, ausente qualquer atenuante e presentes
duas agravantes: a reincidência (certificada a fls. 62, Processo no
0001195-47.2010.8.26.0397) e aquela do artigo 61, inciso II, alínea h,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
6
do código Penal (vítima idosa), de rigor o aumento da pena em novo
um quinto (1/5), o que a eleva para dois (2) anos, dez (10) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de catorze (14) dias-
multa.
Na terceira etapa, ausentes outras causas de aumento ou
diminuição, mesmo porque se cuida de furto evidentemente
consumado em que a agente, aliás, obteve afinal a posse definitiva do
dinheiro subtraído.
O regime, por sua vez, foi bem fixado no fechado, tendo-se em
conta as circunstâncias do caso, quais sejam, furto qualificado por
escalada e rompimento de obstáculo, cometido por agente que é
portadora de maus antecedentes, dentro da residência de um idoso,
do qual foi subtraída a expressiva quantia de R$ 500,00, além da
condição de reincidente da apelante. Ante o quadro delineado,
certamente, é de rigor a manutenção do regime fechado,
independentemente do montante da pena imposta.
Já a substituição da pena é incabível em face também da
reincidência, assim como não é viável a respectiva suspensão
condicional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Vivian
Fernandes de Moraes para, mantida sua condenação por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II do Código Penal, reduzir sua
pena final para dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão, no regime prisional inicialmente fechado, além do
pagamento de catorze (14) dias-multa, arbitradas as diárias no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000678-61.2018.8.26.0397 -Voto no 11691
7
mínimo legal, mantida, no mais, a sentença ora guerreada e
comunicando-se o juízo da execução para os devidos ajustes na pena
ali em cumprimento.
Mazina Martins
Relator